Tribunal: TJBA
Processo: 8000958-55.2021.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 8000958-55.2021.8.05.0014

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

APELANTE: MUNICÍPIO DE ARACI

Advogado: TIAGO LEAL AYRES

APELADA: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado: LÍCIO BASTOS SILVA NETO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. EMBASA. AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA E DE INTUITO LUCRATIVO PREPONDERANTE. EXTENSÃO DA IMUNIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta em face de sentença que reconheceu a imunidade tributária recíproca da EMBASA, sob o fundamento de que se trata de
S
ociedade de
E
conomia
M
ista prestadora de serviço público essencial, afastando a incidência do tributo municipal.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se
a
sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial faz jus à imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal;
e
estabelecer se a atuação da EMBASA se dá em regime concorrencial ou com intuito lucrativo, apto a afastar a imunidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A imunidade tributária recíproca pode ser excepcionalmente estendida a sociedades de economia mista, que prestam serviço público essencial, desde que atuem como
longa manus
do Estado, sem intuito lucrativo preponderante e sem concorrência no mercado.

4. A EMBASA foi instituída por Lei Estadual, objetivando executar política pública de abastecimento de água e esgotamento sanitário, atividade de natureza essencial, vinculada à saúde pública e à dignidade da pessoa humana.

5. A Suplicante possui capital majoritariamente estatal e atua como instrumento de implementação de política pública, exercendo serviço cuja titularidade pertence ao Poder Público.

6. Não há comprovação de atuação em regime concorrencial no âmbito municipal, sendo insuficiente a alegação abstrata, baseada no novo marco do saneamento.

7. A cobrança de tarifas não descaracteriza a natureza pública do serviço, nem afasta a imunidade, na ausência de intuito lucrativo preponderante.

8. A jurisprudência do STF reconhece que sociedades de economia mista, prestadoras de serviço de saneamento básico, em regime não concorrencial, fazem jus à imunidade tributária recíproca.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, VI, “a”, § 3º, e 23, II e IX; CTN, art. 9º, IV, “a”; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 905129 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04.04.2018; STF, ARE 763000 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30.09.2014; STF, ACO 2149 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 29.09.2017; STF, ACO 2730/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24.03.2017; STF, ARE 944558/MG, Rel. Min. Rosa Weber, j. 09.08.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000958-55.2021.8.05.0014
, originários da Comarca de
Araci
, tendo como Apelante o
MUNICÍPIO DE ARACI,

sendo Apelada a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.